Tribunal: TJPA
Processo: 0001895-04.2012.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001895-04.2012.8.14.0133

RECORRENTE: ANTONIO LAURO NEVES VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

E
MENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
.
EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de tentativa de homicídio qualificado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular.
Toda a real motivação do crime deve ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO
IV
DO ART. 121, § 2º, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
A escolha da qualificadora se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios da qualificadora de homicídio, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos. A exclusão da referida qualificadora, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência
.

3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por intermédio de advogado constituído em favor de Antônio Lauro Neves Vieira, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2, IV e art. 121, caput, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que no dia 21.02.2010, por volta das 20h00, o denunciado bebia com amigos na frente de sua residência, quando avistou as vítimas Francisco Wellington dos Santos Pereira e Jonny Shaymon de Ataide Ferreira. Ato contínuo, o acusado atirou na direção de ambos razão pelo qual Jonny fugiu do local, enquanto Francisco tentou se esconder na casa da vizinha. Foi quando o acusado efetuou três disparos contra a vítima a qual veio a óbito.

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo em 14.12.2012.

Audiência de instrução.

Decisão de pronúncia do réu (ID 9606315).

Inconformado com a decisão, o recorrente manejou o presente recurso, (ID 9606316), sob a alegação de que agiu em legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa requerendo a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora por motivo fútil.

A decisão foi mantida (ID 9606318).

Em contrarrazões (ID 9606316 – pag. 16), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 9822960) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Alega a defesa que a decisão de pronúncia deve ser reformada para que o recorrente seja absolvido sumariamente em razão de ter agido em legítima defesa.

A
materialidade
do crime encontra-se incontroversa nos autos, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID 9606268 pag. 3) que atestou que a vítima Francisco Wellington foi atingida por três projéteis de arma de fogo que ocasionaram seu óbito e pelo depoimento de Jonny Shaymon, que não sofreu lesões materiais.

Os indícios de
autoria
estão evidenciados através dos depoimentos acostados nos autos, pelo depoimento da vítima e principalmente pelo interrogatório do recorrente que confessou ter sido o autor dos tiros.

Assim, verifica-se que nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora
apelante agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

O réu Antônio Lauro é confesso, embora alegue que a prática delitiva tenha sido realizada sob a égide da excludente da ilicitude do art. 25 do Código Penal, tese esta que não restou extreme de dúvidas nesta fase processual, posto que a vítima recebeu três tiros de arma fogo, em áreas diferentes do corpo.

A vítima Jonny Shaymon de Ataíde Ferreira, em juízo, disse que morava em frente a casa do réu, que no dia dos fatos, o réu estava bebendo em um bar em frente a sua residência que ao passar pelo bar. Que o réu estava em pé. Que cumprimentou uma moça, que o réu já virou atirando. Que correu e não foi alvejado. Já “Neguinho” correu para dentro do bar e lá foi alvejado por tiros, que morreu no local.

O réu Antônio Lauro, em seu interrogatório em juízo, relatou que no dia anterior havia ocorrido um assalto no bar ao lado de sua casa, que a dona do bar havia reconhecido o Jonny como um dos assaltantes. Que soube que Neguinho e Jonny estavam rondando sua casa. Que no dia dos fatos estava em frente a sua residência quando ambos se aproximaram, que neste momento atirou contra eles. Que um correu e outro entrou na casa de D. Carmem.

A versão de alegação da defesa do acusado (de que agiu em legítima defesa
ou inexigibilidade de conduta diversa
), não encontra amparo pleno nas provas carreadas aos autos, carecendo, assim, da força necessária para viabilizar a sua absolvição nesta fase – conforme requereu a defesa -, fazendo incidir sobre o presente caso o princípio supracitado do in dúbio pro societate.

Diante dos fatos, constato que não existem provas claras de que o recorrente agiu acobertado por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, alegada neste recurso, a meu ver, não foi claramente provada nos autos, existindo então dúvida sobre a real intenção do denunciado ao ceifar a vida da vítima
Francisco Wellington
com três tiros, sendo um deles na cabeça e atentar contra a vítima
Jonny Shaymon
.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, verifica-se o mínimo de indício suficiente para embasar uma decisão de pronúncia, não se mostrando, pelo que foi dito alhures, a existência de nada que de plano confirme que a ação perpetrada pelo recorrente contra as vítimas tenha sido justificada por uma legítima defesa, ou qualquer outra causa excludente de ilicitude, devendo toda a real motivação do crime ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.

Assim, diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, como a confissão qualificada da própria acusada em juízo, nada há a se retificar no decisum, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“HABEAS CORPUS Nº 86.221 - SP (2007/0153900-0) RELATOR: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA. EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO-OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Deve a sentença de pronúncia, por se tratar de judicium accusationis , sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, consoante o disposto no art. 408, caput, do CPP, segundo o qual, "Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento" (sem grifos no original). 2. Os termos utilizados na decisão de pronúncia foram adequados e comedidos, limitando-se a ressaltar os elementos de convicção necessários para demonstrar a probabilidade de ser o paciente o autor do crime a ele imputado. 3. É inviável, em sede de habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere, o exame da alegação quanto à negativa de autoria do crime de homicídio duplamente qualificado imputado ao paciente, por implicar valoração de matéria fático-probatória dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.” (Grifei)

“RECURSO ESPECIAL Nº 705.597 - PE (2004/0165003-2) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular. 3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria. 4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia.” (Grifei)

Assim, reiterando, existindo duas versões para os fatos, impõe-se a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, uma vez que, como já mencionado, neste momento processual, prevalece o entendimento de que, havendo indícios de autoria, a competência para o julgamento e, inclusive, para análise das teses defensivas, recai sobre o Júri.

Desse modo, a incidência, ou não, da excludente da ilicitude (legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa) é aspecto cuja análise definitiva deve ser deixada a cargo dos senhores jurados.

A defesa pretende a desclassificação da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV do CPB.

A escolha da qualificadora se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício da qualificadora do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos.

A exclusão da qualificadora do inciso IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença
. 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). Grifo.

Ademais, sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022